Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. A fase de cumprimento de sentença não se presta a modificar os termos do título executivo judicial, tampouco estabelecer restrições não previstas na sentença.
2. Na hipótese, o agravante revela clara insatisfação com os termos de convivência dos genitores com suas filhas, em afronta à coisa julgada, cabendo-lhe buscar, em ação autônoma, o ajuste dos termos, de modo que melhor atenda a todos os envolvidos.
3. Conforme precedente desta e. Corte, “em sede de cumprimento de sentença vigora o princípio da fidelidade ao título, o qual restringe a atuação e postulação das partes ao que restou reconhecido ou transacionado pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto. Caso a parte pretenda mudar o acordo anteriormente firmado, a fim de adequá-lo a novas circunstâncias, deve fazê-lo por meio de regulamentação em sede própria, sendo o cumprimento de sentença inadequado para tal desiderato” (Acórdão 1337004, 07012989820208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.